Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0709462-21.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: RODRIGO DE AVELAR COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO DE AVELAR COSTA contra decisão desta Presidência que não conheceu de agravo em recurso extraordinário por ele interposto (ID 24056314). Alega o embargante que há obscuridade na decisão vergastada, na medida em que “na qualidade de cidadão e jurisdicionado, com dignidade humana e direito à Justiça, vem no presente feito apenas exercendo seu direito constitucional e tentando arduamente a procura e defesa dos seus direitos com os recursos que legalmente lhe são permitidos interpor, não havendo, pois, que se falar em inibi-lo, advertindo-o e ameaçando-o com multa sob pretexto de litigância de má-fé, o que configura autoritarismo, tirania e ditadura judicial, pelo simples fato de tal tentativa árdua de procura e defesa de direitos do Embargante com os recursos que legalmente lhe são permitidos interpor”. Repisa, ainda, fundamentos já expendidos em outros quatro embargos de declaração opostos neste feito (ID 18904623, ID 19368877, ID 20931458 e ID 22350266). É o relatório. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A recalcitrância do embargante, uma vez mais, não merece acolhida Com efeito, em que pese os princípios do contraditório e da ampla defesa invocados para tentar impingir a aceitação de impugnação, o signatário dos presentes embargos interpôs sucessivos apelos contra a mesma decisão judicial, que, todavia, não possuem o condão de alterar a marcha processual imposta pelo Código de Processo Civil, a qual é de conhecimento cogente dos operadores do direito. Assim, a atitude do embargante se mostra desproporcional e desarrazoada, denotando a hipótese elencada no artigo 80, incisos I, IV, V e VI, do CPC, razão pela qual, com base no artigo 81 do referido diploma legal, aplico ao embargante multa pela litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Diante, ainda, do caráter meramente protelatório dos presentes embargos, fica a parte embargante alertada a observar a reiteração dos embargos no tocante ao previsto no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Rejeito, pois, os embargos de declaração. Intime-se o embargado quanto à aplicação da multa. Dê-se imediato cumprimento ao despacho de ID 23468279. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios